Tribunal: TJBA
Processo: 0306040-87.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306040-87.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FERRIANCI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 A 571 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. 2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à vista da tentativa frustrada de citação do executado e da ausência de providências eficazes pelo exequente aptas a interromper o curso do prazo prescricional. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS sob o regime dos recursos repetitivos, fixou nos Temas 566 a 571 a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o respectivo prazo prescricional quinquenal têm início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso nesse sentido. 4. A Súmula 106 do STJ pressupõe, para sua incidência, que a demora na citação do executado decorra exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, sem qualquer inércia do credor; hipótese não configurada quando a Fazenda Pública não demonstra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição apta a afastar o reconhecimento do instituto. 5. O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou de citação válida do devedor, não interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 569 do STJ. 6. Consumado o lapso de 6 (seis) anos contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a infrutífera tentativa de citação (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente é medida de rigor. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306040-87.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado FERRIANCI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.